Tribunal: STF
Processo: ARE 1483125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXPORTAÇÃO FICTA VIA DAC – DEPÓSITO ALFANDEGÁRIO CERTIFICADO. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA PETROLÍFERA P-58 EM RIO GRANDE/RS. REPETRO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. OPERAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA À EXPORTAÇÃO DE BALCÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC (...)”. (eDOC 12, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, VIII; 151, III; e 155, § 2º, X, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o conceito constitucional de exportação não contempla hipótese ficta, especialmente quando trata do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, bem como em relação aos serviços prestados a destinatários no exterior.



    Argumenta-se que, para que haja a imunidade do ICMS, as mercadorias devem necessariamente se destinar ao exterior e, no caso dos autos, estas ficaram no mercado interno, embora adquirida por empresas situadas no exterior. 



    Afirma-se que a Constituição Federal é expressa ao exigir lei complementar para alterar o conceito de exportação e manutenção de créditos a ela relativos. Assevera-se que o art. 6º da Lei 9.826/99, que criou a figura da exportação ficta, aplica-se tão somente aos tributos de competência da União. 



    Alega-se que a União, ao dispor sobre isenção de ICMS, tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, extrapola o princípio federativo. 



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.826/99, Decreto-lei 2.472/1988 e Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro), afastou a incidência do ICMS sobre operações de exportação, seja ela real ou ficta. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A situação em análise diz respeito à exportação com saída ficta, ou seja, aquela em que ocorre a venda à empresa sediada no exterior para ser entregue no Brasil, sob controle aduaneiro e mediante pagamento em moeda estrangeira de livre conversão. Neste caso, a mercadoria exportada não sai fisicamente do território nacional.



    Não se trata, pois, de uma simulação, como quer o ente tributante, mas sim de uma forma especial de exportação prevista na legislação, cujo regime fiscal aduaneiro é tido como uma ferramenta importante para garantir investimentos na área de petróleo e gás. 



    A exportação ficta está prevista no art. 6º da Lei Federal n. 9.826/99, in verbis:



    (...)



    Em realidade, a modalidade de exportação ficta via DAC - Depósito Alfandegário Certificado utilizada pela embargante, já está prevista desde o Decreto-lei n. 2.472/1988, que em seu art. 6º, assim dispõe:



    (...)



    No caso, a construção da Plataforma Petrolífera P-58 realizada na cidade de Rio Grande foi um empreendimento enquadrado no REPETRO, o que é um regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destinam às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural (Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 1.415, de 2013, art. 1º).



    O regime foi instituído pelo Decreto n. 3.161, de 02 de setembro de 1999 (revogado) que teve por base a Lei n. 9.430, de 1996 (art. 79, § único) e atualmente é regulamentado pelo Decreto n. 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), por força do previsto no artigo 93 do Decreto-lei n. 37, de 18 de novembro de 1996.



    A regulamentação, pela legislação federal, da exportação sem saída da mercadoria do território nacional, equiparando-a para fins fiscais a uma operação de comércio exterior, é possível diante da autorização contado no artigo 22, inc. VIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:



    (...)



    Ressalto que o legislador federal, dentro de sua esfera de atribuições conferidas pela Constituição Federal, pode ampliar conceitos desde que não ultrapassem os limites nela previstos. Assim, sendo da competência da União legislar sobre comércio exterior, perfeitamente possível a definição do que considera exportação, tal como fez no art. 6° da Lei n. 9.829/99 acima transcrito”. (eDOC 12, p. 8-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO FICTA. CONCEITO. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.826/99. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.3.2012. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 715.434 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.8.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente